Tribunal: CARF
Processo: 11065.000383/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.000383/2009-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.554 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
ALBERTO PASQUALINI REFAP SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/07/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DAS
CONTRIBUIÇÕES. CONEXÃO COM OS PROCESSOS RELATIVOS ÀS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária
principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
Não havendo fato gerador de obrigação principal que o contribuinte estivesse
obrigado a declarar, não resta configurada a infração à obrigação instrumental,
devendo ser cancelado o auto de infração de imposição de multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento. Vencidos os
Conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Diogo Cristian Denny e Denny Medeiros da Silveira, que
negaram provimento ao recurso. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny (suplente convocado), Renata Toratti Cassini,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente). Ausente o
conselheiro Marcio Augusto Sekeff Sallem, substituído pelo conselheiro Diogo Cristian Denny.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.000383/2009-24
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.554 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000383/2009-24

Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o ora recorrente por ter apresentado
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, conforme previsto no art. 32, IV e paragrafo 5o, da Lei no 8121/91, acrescentado
pela Lei no 9.528/97, combinado com o art. 225, IV e paragrafo 4o, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99.
Em decorrência do fato acima descrito, foi aplicada a multa, no valor de R$
63.238,96, conforme Relatório Fiscal de Aplicação da Multa de fls. 10.
Notificado do lançamento, o sujeito passivo apresentou impugnação, que foi
julgada procedente em parte pela DRJ/JFA, excluindo-se a competência 02/2004 por nulidade,
com a consequente redução do valor da multa para R$ 53,167,20. Mencionada decisão está assim
ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/04/2009
AI DEBCAD N°37.169.747-6 de 02/04/2009
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAR A GFIP
COM INFORMAÇÕES INCORRETAS OU OMISSAS. PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS E RESULTADOS. VALOR DA MULTA APLICADA. RETIFICAÇÃO.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
É devida a autuação da empresa pela ocorrência da infração à legislação previdenciária
por descumprimento de obrigação acessória, ao apresentar as Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com informações incorretas ou
omissas.
O pagamento de verbas a título de participação nos lucros e resultados da empresa em
desacordo com a lei específica determina a incidência da contribuição previdenciária,
devendo ter os seus valores pagos ou creditados a segurados empregados tributados e
lavrados os autos de infração cabíveis.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática, tratando-se de auto de infração não
definitivamente julgado.
A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade.
Deve ser declarada nula a competência eivada de vício insanável por aplicação de multa
com erro de fundamentação legal.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
A Administração Pública está sujeita ao princípio da legalidade, à obrigação de cumprir
e respeitar as leis em vigor.
Impugnação Procedente em Parte

Cientificado dessa decisão aos 09/07/10 (fls. 190), o contribuinte apresentou
recurso voluntário aos 10/08/10 (fls. 191 ss.).
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.554 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000383/2009-24

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Conforme relatado, trata-se de auto de infração para imposição de multa por ter a
empresa apresentado GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, conforme previsto no art. 32, IV e paragrafo 5o, da Lei no 8121/91,
acrescentado pela Lei no 9.528/97, combinado com o art. 225, IV e paragrafo 4o, do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99.
Relata a autoridade fiscal no Relatório Fiscal da Infração, a fls. 09, que
1. Em auditoria fiscal no contribuinte ALBERTO PASQUALINI - REFAP S/A,
constatei que o mesmo deixou de declarar, na Guia de Recolhimento do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, informações quanto a fatos
geradores de contribuição previdenciária, conforme demonstrado na planilha em anexo -
(Auto de infração CFL 68.xls)
2. A capitulação do dispositivo legal infringido está na Lei número 8.212, de
24/07/1991, em seu artigo 32, inciso IV, parágrafo 3 e 5, combinado com o artigo 225
parágrafo 4, Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto número
3.048, de 06/05/1999.
3. Os valores relativos a contribuição previdenciária (obrigação principal)
referente aos fatos geradores não declarados na GFIP, foi lavrado o auto de
infração processo número 11065.000148/2009-52, DEBCAD número 37.169.737-9.
(Destaquei)
Por meio do AI DEBCAD no 37.169.737-9, objeto do processo administrativo
fiscal no 11065.000148/2009-52, relacionado a este, foram constituídas contribuições à
seguridade social, parte patronal, inclusive o adicional destinado ao custeio dos benefícios do
GIILRAT, incidentes sobre os valores pagos pela empresa aos seus empregados a título de
participação nos lucros ou resultados no período de 01/2004 a 07/2004.
Notificado do lançamento, como dito, a impugnação apresentada pela empresa foi
julgada procedente em parte pela DRJ/JFA e, em seu recurso voluntário, a empresa não impugna
a infração que lhe é imputada em si, mas sim a legitimidade da cobrança da obrigação principal
cujos fatos geradores a autoridade fiscal autuante alega que não teriam sido inseridos em GFIP
no período.
Em outros termos, como razões de defesa contra a cobrança de multa, o recorrente
deduz as mesmas razões de defesa constantes do recurso voluntário apresentado nos autos do
PAF de no 11065.000148/2009-52, contra a legitimidade da lavratura do auto de infração de
contribuições à seguridade social, parte patronal e ao GIILRAT, sobre valores pagãos a título de
participação nos lucros ou nos resultados aos empregados nos período de 01 a 07/2004.
De todo modo, ainda que o recorrente não tenha questionado, especificamente, a
infração que lhe foi imputada, fato é que nos termos do art. 32, § 5o da Lei no 8121/91, com
redação da Lei no 9528/97, a apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores sujeita o infrator a pena correspondente a multa de cem por cento do valor devido
relativo à contribuição não declarada.
Nesse contexto, conforme informado pela autoridade fiscal autuante no item 3 do
Relatório Fiscal da Infração, acima reproduzido, a penalidade imposta ao recorrente neste auto
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.554 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000383/2009-24

de infração decorre da omissão, em GFIP, dos fatos geradores objeto do auto de infração
DEBCAD número 37.169.737-9 (autos do processo no 11065.000148/2009-52), também objeto
de apreciação e julgamento nesta oportunidade, de modo que o resultado do julgamento daquele
processo terá influência direta no resultado deste processo.
No julgamento daquele processo administrativo, foi dado provimento integral ao
recurso voluntário do recorrente. A consequência do provimento desse recurso é o
reconhecimento por este colegiado que não havia fato gerador que o recorrente estivesse
obrigado a declarar em GFIP, razão pela qual, não houve infração a obrigação instrumental que
ensejasse a imposição da penalidade aqui discutida, que deve se cancelada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
cancelar o auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Declaração de Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz.
A presente exposição tem por desígnio explicitar as razões por que orientei meu
voto para negar provimento ao recurso interposto, contrariamente ao bem articulado
entendimento da i. Relatora - Conselheira de notória cultura tributária - a qual foi acompanhada
por parte desta Turma de Julgamento. Nesse contexto, com todas as vênias que possam me
conceder os nobres julgadores que proveram a pretensão da Recorrente, na hipótese vertente,
vislumbro conclusão diversa, haja vista o descumprimento das exigências contidas no art. 2o da
Lei no 10.101, de 2000, nada nele refletindo o suposto atendimento das diretrizes destinadas às
empresas estatais estabelecidas no art. 5o do mesmo diploma legal.
Assim entendido, a fim de melhor destacar a compreensão daquilo que
efetivamente diz a norma tributária, como se passa o que ali está dito e de que modo a situação
fática a ela se subsume, cabível replicar trechos do voto condutor da decisão proferida, nestes
termos:
Nesse contexto, conforme informado pela autoridade fiscal autuante no item 3 do
Relatório Fiscal da Infração, acima reproduzido, a penalidade imposta ao recorrente
neste auto de infração decorre da omissão, em GFIP, dos fatos geradores objeto do auto
de infração DEBCAD número 37.169.737-9 (autos do processo no 11065.000148/2009-
52) também objeto de apreciação e julgamento nesta oportunidade, de modo que o
resultado do julgamento daquele processo terá influência direta no resultado deste
processo.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.554 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000383/2009-24

No julgamento daquele processo administrativo, votei pelo provimento integral do
recurso voluntário do recorrente. Consequência disso é que não havia fato gerador que o
recorrente estivesse obrigado a declarar em GFIP, razão pela qual, não houve infração a
obrigação instrumental que ensejasse a imposição da penalidade aqui discutida, que
deve se cancelada.
Nesse pressuposto, já que a decisão proferida no processo digital no
11065.000148/2009-52 (parte patronal mais GIILRAT) refletiu para o resultado do presente
julgamento, ora replico a integral Declaração de Voto lá por mim apresentada. Confira-se,
iniciando pela transcrição de excerto do voto condutor daquela decisão:
Relata a autoridade fiscal no Relatório da Atividade Fiscal de fls. 13 ss. que:
(...)
Em 16 de fevereiro de 2005 a Alberto Pasqualini - REFAP S.A e o
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Petróleo no Rio Grande do
Sul - SINDIPETRO/RS, assinaram acordo coletivo de trabalho tendo
como objeto o “pagamento de antecipação da Participação nos Lucros
ou Resultados, referente ao exercício de 2004”.
Da análise do referido acordo constata-se que o pagamento de antecipação
da participação nos lucros ou resultados não está de acordo com a
legislação que rege a matéria, ou seja, o presente acordo não contém
regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da
participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição
das informações pertinentes ao cumprimento do acordado e foi ajustado
após o exercício (2004) ao que o mesmo se refere, portanto, o referido
acordo só foi ajustado após a companhia dispor de seu resultado e
sem nenhuma participação dos empregados no processo, isto é, não
houve acordo ou convenção prévia.
[...]
(Destaques no original)
A regulamentação desse dispositivo constitucional ocorreu com a edição da
Medida Provisória no 794, de 29/12/94, [...]. Essa MP foi reeditada diversas
vezes, até culminar na edição da Lei no 10101/00, que, por sua vez, dispõe o
seguinte nos seus arts. 2o e 5o:
Art.2oA participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação
entre a empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a
seguir descritos, escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria; (Redação
dada pela Lei no 12.832, de 2013)(Produção de efeito)
II-convenção ou acordo coletivo.
§1oDos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras
claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da
participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das
informações pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da
distribuição, período de vigência e prazos para revisão do acordo,
podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
I-índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II-programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§2oO instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical
dos trabalhadores.
(...).
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.554 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000383/2009-24

Art.5o A participação de que trata o art. 1odesta Lei, relativamente
aos trabalhadores em empresas estatais, observará diretrizes
específicas fixadas pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais as empresas
públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e
controladas e demais empresas em que a União, direta ou
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.
Da leitura em conjunto dos dispositivos acima transcritos, extrai-se que a
disciplina da distribuição de lucros e resultados aplicável às empresas privadas é
distinta daquela aplicável às empresas estatais: às primeiras, aplica-se a regra do
art. 2o da Lei no 10101/00, enquanto às segundas, aplica-se a disciplina do art. 5o,
da mesma lei, que em seu parágrafo cuida de esclarecer quais espécies de
empresas se consideram estatais.
[...]
Conforme documentação anexada aos autos, a recorrente se trata de sociedade de
economia mista que, de fato, integra o Sistema Petrobrás, do que não discordam
nem a autoridade fiscal autuante, nem o julgador de primeira instância, quando
afirmam que “mesmo fazendo parte do sistema ‘PETROBRÁS’, a REFAP S.A é
uma empresa com CNPJ próprio”.
Consoante se vê na transcrição supra, a Recorrente é sociedade de economia mista
integrante do “Sistema Petrobrás”, com natureza jurídica de direito privado e CNPJ
próprio, sujeitando-se às diretrizes estabelecidas no art. 5o da Lei no 10.101, de 2000.
Portanto, o escopo da presente Declaração será apenas esclarecer o entendimento de que
a fruição do reportado benefício fiscal pelas empresas estatais está condicionada ao
cumprimento tanto dos requisitos quanto das diretrizes legais estabelecidos pelos arts.
2o e 5o, respectivamente, da citada lei.
A propósito, a inferência de que as estatais não se sujeitam às regras dispostas no
referenciado art. 2o , ao meu sentir, não prospera sob os aspectos formais da norma e
muito menos quando se adentra propriamente no seu conteúdo material. É o que se
mostrará na sequência, iniciando-se pelos primeiros.
Nesse pressuposto, dita análise carece ser clareada pelo regramento para elaboração,
redação, alteração e consolidação de leis, presente na Lei Complementar no 95, de 26 de
fevereiro de 1998, art. 11, inciso III, alíneas “c” e “d”, abaixo destacados:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e
ordem lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
[...]
III - para a obtenção de ordem lógica:
[...]
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma
enunciada no caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida; (D)
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e
itens.
Como visto, o eixo estrutural do ordenamento legal em análise, por si só, já afasta a, no
meu entender, equivocada hipótese das empresas estatais não se submeterem às regras
impostas pelo citado art. 2o. Afinal, tanto neste artigo como no 5o do mesmo diploma,
não há um único parágrafo excepcionando tais empreendimentos do cumprimento dos
manifestados requisitos estabelecidos no primeiro (art. 2o), como ocorre com a pessoa
física e a entidade sem fins lucrativos excepcionados pelo §3o do mesmo artigo, que
ora replico para facilitar a compreensão:
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.554 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000383/2009-24

Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo: (Destaquei)
[...]
§ 3o Não se equipara a empresa, para os fins desta Lei:
I - a pessoa física;
II - a entidade sem fins lucrativos que, cumulativamente:
Cabível entender que, quando o legislador quis excepcionar a regra por ele imposta,
assim o fez expressamente por meio do § 3o supracitado. Logo, fosse essa a sua
intenção, reportado comando de exclusão estaria presente em um dos citados artigos, o
que, como visto, não ocorreu. A exemplo, se fosse o caso, seguem supostas expressões
possíveis: (i) no art. 2o, § X “O disposto neste artigo não se aplica às empresas de que
trata o art. 5o” e (ii) no art. 5o, § Y “As empresas tratadas neste artigo não se sujeitam ao
disposto no art. 2o”. Confira-se amostra transcrita da Lei no 8.212, de 1991, por meio da
qual se avista exemplo das manifestadas exceções:
Art. 22A. A contribuição devida pela agroindústria [...]
[...]
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica às operações relativas à prestação de
serviços a terceiros, cujas contribuições previdenciárias continuam sendo devidas
na forma do art. 22 desta Lei.
[...]
Art. 23. As contribuições a cargo da empresa provenientes do faturamento [...]
[...]
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica às pessoas de que trata o art. 25.
(Destaquei)
No caso dos autos, convém ressaltar, tratou-se de escolha racional e razoável, pois
manifestada exceção deixou de ocorrer, porque, realmente, não poderia existir, já que
a Constituição Federal de 1988 (CF, de 1988), sujeita as empresas públicas, as
sociedades de economia mista e suas subsidiárias exploradoras de atividade econômica
ao regime jurídico das empresas privadas, aí se incluindo os direitos e obrigações
tributários. Ademais, tratando-se do gozo de privilégios fiscais, o legislador
constituinte foi enfático tocante à isonomia destas pessoas jurídicas com as demais do
setor privado. É o que traz o art. 173, § 1o, inciso II, § 2o, da Carta Magna, que ora
transcrevo:
Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta
de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos
imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme
definidos em lei.
§ 1o A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de
economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de
produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)
[...]
II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive
quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e
tributários; (Incluído pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)
[...]
§ 2o As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar
de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.554 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000383/2009-24

(Destaquei)
Antes da inferência acerca do acima exposto, adianto que, consoante se mostrará
quando da análise do conteúdo material da norma, o ajuste orientador da empresa e
empregado no sentido de incrementar a integração entre trabalho e ganho de
produtividade, dividindo-se os resultados obtidos, é aquele estabelecido pelo art. 2o do
ato legal estudado, onde são negociados os direitos, atribuições e métricas de aferição
dos resultados. Já as diretrizes previstas no art. 5o do mesmo ato legal apenas
disciplinam a autorização governamental para a estatal implementar o respectivo
programa, traduzindo-se etapa antecedente ao referenciado ajuste visto no art. 2o da
lei, que é comum a todas as empresas.
Do desenho posto, infere-se que o legislador jamais poderia dispensar tratamento
privilegiado quanto ao gozo do manifestado benefício fiscal pelas empresas estatais,
dispensando-as do notoriamente desgastante enfrentamento com a representação dos
empregados por ocasião da construção do suposto acordo. Afinal, o vasto interesse
coletivo dos trabalhadores confrontado com os propósitos e limitações dos
empregadores tem o potencial de refletir tensões decorrentes das expectativas e
frustações experimentadas pelas partes durante o “jogo negocial” próprio da conjuntura
vivenciada durante a definição das metas, dos instrumentos de sua aferição e da
lucratividade retornada para os beneficiados.
Sequenciando a análise, ainda que superado estivessem os aspectos formais da norma,
o que, ao nosso entendimento não ocorreu, seu conteúdo material parece cristalino no
sentido de que as estatais, tal como as demais empresas privadas, também se sujeitam
às regras prescritas no art. 2o ora estudado. É o que se mostrará na sequência.
A participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados das empresas traduz direito
social de matriz constitucional, eis que inserto no inciso XI do art. 7o do Capítulo II -
Dos Direitos Sociais - da CF, de 1988), verbis:
CAPÍTULO II - DOS DIREITOS SOCIAIS
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social:
[...]
XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em
lei; (Destaquei)
Em sintonia com a CF, de 1988, a Lei no 8.212, de 1991, art. 28, inciso I, define salário
de contribuição como sendo a totalidade dos rendimentos auferidos a qualquer título
pelo segurado, destinados a retribuir o trabalho, aí se incluindo os ganhos habituais sob
a forma de utilidades. Contudo, mediante interpretação autêntica do transcrito comando
constitucional, o § 9o, alínea “j”, do mesmo artigo da reportada lei previdenciária,
isentou a PLR concedida aos empregados da incidência tributária, desde que os
requisitos estabelecidos na lei específica reguladora do preceito constitucional
supratranscrito sejam obedecidos. Confira-se:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
[...]
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.554 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000383/2009-24

§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
[...]
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
de acordo com lei específica; (Destaquei).
Por oportuno, necessário lembrar que, perante a seguridade social, os órgãos e
entidades da administração pública são considerados “empresa”, razão por que,
relativamente aos segurados que lhes prestam serviços, quando não amparados por
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), sujeitam-se às obrigações
previdenciárias principais e acessórias. Confira-se a disposição do art. 15, inciso I, da
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e
entidades da administração pública direta, indireta e fundacional;
Em dito pressuposto, transcrevo excerto do voto condutor da decisão proferida, onde se
vê menção expressa à necessidade das estatais efetivarem o acordo previsto no art.
2o da Lei no 10.101, de 2000. Mais especificamente, os arts. 4o e 6o da Resolução CCE
no 10, de 1995, respectivamente, trazem as expressões “para firmar acordo com vistas
à participação dos seus empregados nos lucros ou resultados” e “à participação
convencionada com a empresa”. Confira-se:
Nesse contexto, foi editada a Resolução CCE de no 10, de 30/05/95, pelo
Conselho de Coordenação e Controle de Empresas Estatais, que estabeleceu
algumas regras para a distribuição de lucros nas empresas estatais,
complementando o mencionado art. 5o, que se aplicam até o presente momento.
Dentre essas regras, dispõem os arts. 4°, 5o e 6o da Resolução CEE no 10/95 que
Art. 4° A empresa estatal, para firmar acordo com vistas à
participação dos seus empregados nos lucros ou resultados, deverá
submeter previamente ao CCE a respectiva proposta, encaminhada
através do Ministério Setorial ao qual esteja vinculada, indicando
claramente:
[...]
Art. 6° O empregado somente fará jus à participação convencionada
com a empresa à qual está vinculado através do contrato de trabalho,
independentemente da sua lotação, vedada qualquer participação nos
lucros ou resultados de mais de uma empresa estatal, pertencente ou não
ao mesmo grupo ou conglomerado.
(Destaquei)
Ademais, o art. 5o da Lei no 10.101, de 2000 faz referência ao art. 1o do mesmo ato legal
- “A participação de que trata o art. 1o desta Lei” - , este, expressamente, ratificando o
propósito de incentivar a produtividade por meio da integração do capital (empresa)
com o trabalho (empregado), verbis:
Art. 1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados
da empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e
como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da
Constituição. (Destaquei)
Arrematando o até então posto, de um lado, citada lei não dispensou expressamente as
estatais de cumprirem os requisitos dispostos em seu art. 2o, como o fez com as pessoas
físicas e entidades sem fins lucrativos. Do outro, o cumprimento de tais requisitos
consta, igualmente expresso, nos arts. 4o e 6o da CCE no 10, de 1995, já que sinalizam a
realização dos acordos lá previstos. De mais a mais, a suposta dispensa de
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.554 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000383/2009-24

obrigatoriedade das estatais obedecerem aos reportados requisitos vistos no
mencionado art. 2o, implicaria um PLR imposto de “cima para baixo”, já que sem
qualquer participação dos empregados no estabelecimento, aferição e
acompanhamento das metas, contrariando dito modelo remuneratório.
Por pertinente, considerando que a tributação é a regra no exercício da competência
tributária, as hipóteses de outorga de isenção devem ser interpretadas literalmente,
por traduzirem exceções no ordenamento jurídico. Logo, nos termos do art. 111 da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – CTN -, o entendimento quanto ao cumprimento
dos aspectos formais e materiais exigidos para excluir a incidência previdenciária da
PLR distribuída aos empregados deve ser restritivo ao literalmente previsto na
legislação retrocitada. Confira-se:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção;
Cotejando supracitadas normas, infere-se que o legislador dispensou tratamento
diferenciado às empresas que implementem sistema de remuneração dos seus
empregados baseado no incremento de produtividade. Assim, quando atendidos os
preceitos legais, a estes trabalhadores, desvinculada da remuneração, será destinada
parcela dos ganhos econômicos resultantes da produtividade decorrente do respectivo
trabalho. Logo, não se trata de mera gratificação franqueada deliberadamente pelo
empregador, já que terá natureza jurídica de rendimento tributável quando distribuída
em desacordo com os requisitos formais e materiais que suportam dita desoneração
fiscal.
Assim sendo, infere-se que mencionado art. 5o determina tão somente que o
estabelecimento dos programa de remuneração mediante concessão da PLR das
empresas estatais carece atender diretrizes específicas fixadas pelo poder executivo, o
que não se aplica aos empreendimentos privados, os quais deliberaram a
implementação de seus programas sem a necessidade de prévia autorização estatal.
Logo, enquanto a PLR das empresas privadas sujeitam-se apenas aos requisitos
previstos no citado art. 2o; o programa das estatais submete-se tanto a estes requisitos,
comuns ao meio privado, como às diretrizes vistas no manifestado art. 5o.
Mais especificamente, o enfrentamento da empresa – estatais e demais
empreendimentos privados - com a representação dos respectivos empregados por
ocasião do “jogo negocial” durante a definição das metas, dos instrumentos de sua
aferição e da lucratividade retornada para os beneficiados, terá de ser balizado pelas
regras do manifestado art. 2o. Contudo, tratando-se de estatais, por haver interesse
público subjacente, a obtenção da autorização para implementação do referido
“sistema remuneratório” carece do atendimento das diretrizes vistas no discutido art. 5o,
traduzindo-se etapa antecedente ao referenciado ajuste de que trata o art. 2o da lei, que
é comum a todas as empresas.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital